Tribunal: TJMT
Processo: 1010481-14.2026.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010481-14.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (RECORRIDO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), ANA PAULA MARTINS DE SOUZA - CPF: 058.755.021-00 (ADVOGADO), GIULIA FONTES DE ALMEIDA SILVA - CPF: 057.471.171-65 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO DA SILVA SOARES - CPF: 223.412.098-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1010481-14.2026.8.11.0001

ORIGEM: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT

RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S.A.

RECORRIDOS: ALAN ALMEIDA SANTOS e GIULIA FONTES DE ALMEIDA SILVA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINARES DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA ACOLHIDA E SUSTENTAÇÃO ORAL OBSERVADA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO (TEMA 1.417/STF) REJEITADO. IMPEDIMENTO INJUSTIFICADO DE EMBARQUE. EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACINAÇÃO OU PROFILAXIA (CIVP) FÍSICO/IMPRESSO. DOCUMENTO APRESENTADO EM FORMATO DIGITAL COM
QR CODE
DE VALIDAÇÃO (CONECTE SUS). VALIDADE RECONHECIDA PELAS AUTORIDADES SANITÁRIAS. RECUSA ARBITRÁRIA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. TEMA 210/STF (CONVENÇÃO DE MONTREAL) QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DO CDC PARA DANOS MORAIS E PARA A REPARAÇÃO DE GASTOS EMERGENCIAIS DECORRENTES DO ILÍCITO. ATRASO DE 24 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a à reparação por danos materiais e morais. A lide decorre do impedimento de embarque da passageira Giulia (acompanhada de seu esposo Alan) em voo internacional com destino a Joanesburgo (África do Sul). A companhia aérea impediu a viagem sob o argumento de que a passageira portava o Certificado Internacional de Vacinação (CIVP - Febre Amarela) em formato digital, exigindo o documento impresso. Diante da negativa, os passageiros perderam o voo original, arcaram com a emissão de novos bilhetes e chegaram ao destino com 24 horas de atraso, perdendo diárias e reservas de passeios. A recorrente pugna pela aplicação do Tema 1.417 do STF (sobrestamento), do Tema 210 do STF (Convenção de Montreal) e pela culpa exclusiva dos consumidores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões principais em discussão: (i) deferir a habilitação exclusiva de patronos e observar o pedido de sustentação oral em ambiente virtual; (ii) definir se a controvérsia atrai a suspensão do Tema 1.417 do STF; (iii) analisar se o impedimento de embarque por apresentação de CIVP em formato digital configura culpa exclusiva do passageiro ou falha na prestação do serviço; e (iv) estabelecer se a condenação em danos morais e materiais deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, acolhe-se o pleito para que as publicações e intimações recaiam
exclusivamente
em nome do advogado
Dr. Fábio da Silva Soares (OAB/SP 440.228)
, prevenindo-se nulidade absoluta (art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC). Registra-se, outrossim, o regular recebimento do arquivo de vídeo (MP4) para fins de Sustentação Oral no Plenário Virtual, garantindo-se a ampla defesa.

4. O pedido de suspensão processual fundado no Tema 1.417 da Repercussão Geral do STF deve ser indeferido. A ordem de sobrestamento emanada da Suprema Corte restringe-se às hipóteses de atraso e cancelamento de voos motivados por "caso fortuito ou força maior" (fortuito externo). O litígio em questão versa sobre erro operacional dos prepostos da ré na checagem de documentos no balcão de embarque (fortuito interno), inaplicável, portanto, à referida afetação.

5. No mérito, o ordenamento jurídico pátrio e a legislação de regência sanitária internacional admitem a validade do Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP) expedido digitalmente (via Conecte SUS), o qual possui
QR Code
para atestar sua veracidade e tem validade vitalícia. Restou comprovado nos autos que as próprias autoridades governamentais da África do Sul reconhecem os comprovantes eletrônicos verificáveis.

6. A recusa do documento digital por parte da companhia aérea, seguida da proibição de embarque dos passageiros, caracterizou conduta arbitrária e excesso de rigor desprovido de normatização, configurando falha gravíssima na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC. Afasta-se, assim, a tese de culpa exclusiva da consumidora.

7. A aplicação da Convenção de Montreal (Tema 210/STF) não isenta a transportadora aérea do dever de reparar integralmente os danos materiais diretamente oriundos de seu ato ilícito (compra forçada de novas passagens e perda de reservas, devidamente comprovados), tampouco afasta a incidência do CDC no tocante ao arbitramento da compensação por danos morais.

8. A perda do voo internacional aliada ao atraso de 24 horas para o início do roteiro turístico e os evidentes transtornos causados pelo agir abusivo da companhia aérea extrapolam o mero dissabor, consubstanciando dano moral
in re ipsa
, devendo ser mantida a sentença por seus próprios e hígidos fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. Inaplicável o sobrestamento do Tema 1.417/STF às demandas que versem sobre impedimento de embarque decorrente de erro na análise documental da companhia aérea (fortuito interno). 2. A recusa de Certificado Internacional de Vacinação (CIVP) válido, apresentado em formato digital com
QR Code
de autenticação, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo e abuso de direito. 3. O impedimento indevido de embarque em voo internacional, gerando a necessidade de remarcação e atraso expressivo, enseja reparação integral por danos materiais e compensação por danos morais."

________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 272, §§ 2º e 5º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1025740-86.2023.8.26.0114, 3ª Turma Recursal Cível; STF, Tema 1.417.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
contra a r. sentença prolatada pelo 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais aduzidos na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
ALAN ALMEIDA SANTOS e GIULIA FONTES DE ALMEIDA SILVA
.

Na petição inicial, os autores narraram ter adquirido passagens aéreas operadas pela empresa ré para o trecho São Paulo/Guarulhos – Joanesburgo/África do Sul, com viagem programada para iniciar em 18/02/2026. Sustentaram que, no momento do embarque, a autora Giulia foi indevidamente barrada pelos prepostos da requerida sob a justificativa de que seu Certificado Internacional de Vacinação (CIVP) contra Febre Amarela estaria irregular por ter sido apresentado em formato digital, sendo-lhe exigido o formato impresso. Para não deixar a esposa sozinha, o autor Alan optou por não embarcar. Em decorrência do erro da companhia, amargaram a aquisição de novos bilhetes aéreos (R$ 5.701,32), perdas de reservas de hotel e
safari
, além de atraso de 24 horas. Requereram indenização por danos materiais e a condenação ao pagamento de danos morais de R$ 20.000,00.

A requerida apresentou contestação pugnando pelo sobrestamento do feito com base no Tema 1.417 do STF e invocando a aplicação restrita da Convenção de Montreal (Tema 210/STF). No mérito, alegou excludente de responsabilidade por culpa exclusiva dos passageiros, defendendo que o impedimento de embarque foi regular, dada a inobservância das normas de entrada do país de destino.

O juízo de origem resolveu o mérito da lide julgando os pedidos parcialmente procedentes (decisão homologada na instância de piso). A r. sentença cimentou a compreensão de que o CIVP emitido pelo Ministério da Saúde (Conecte SUS) ostenta validade irrestrita em sua versão eletrônica, reconhecendo que a recusa perpetrada pela companhia aérea consistiu em falha na prestação do serviço e abuso de direito, condenando-a à reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais suportados.

Inconformada, a companhia aérea interpôs o vertente Recurso Inominado requerendo a reforma total do
decisum
. Repisa a legalidade da recusa documental e insiste na exclusão de sua responsabilidade. Em petição avulsa, requereu a apresentação de Sustentação Oral, enviando o arquivo audiovisual para a sessão.

Os autores aportaram contrarrazões refutando as alegações patronais, argumentando que a própria autoridade governamental sul-africana chancela expressamente a validade dos certificados digitais com
QR Code
. Reiteram o nexo de causalidade e pugnam pela manutenção integral do provimento.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares.

Conheço do recurso inominado interposto pela companhia aérea, uma vez que se encontram preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, estando devidamente preparado o apelo.

Em prol da regularidade procedimental e do pleno exercício da ampla defesa, defiro o requerimento de cadastramento dos procuradores da recorrente, determinando à Secretaria da Terceira Turma Recursal que efetue as devidas anotações sistêmicas para que as intimações e publicações recaiam
exclusivamente
no nome do advogado
Dr. Fábio da Silva Soares (OAB/SP 440.228)
. Outrossim, assento que o pleito de
Sustentação Oral
mediante envio de arquivo de vídeo (MP4) encontra-se plenamente albergado pela dinâmica do Plenário Virtual, tendo sido o material detidamente visualizado e sopesado por este Relator no ato do julgamento.

Em sede de matéria prejudicial, perquirindo a rogativa de suspensão do feito encampada pela recorrente com fulcro no
Tema 1.417 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal
, antevejo que a pretensão não merece albergamento.

É consabido que a afetação firmada pela Corte Suprema (decisão do Min. Dias Toffoli) engessa provisoriamente apenas e tão somente as controvérsias atreladas à responsabilidade civil do transportador aéreo por cancelamentos ou atrasos originados por "caso fortuito ou força maior" (fortuito externo, tais como intercorrências climáticas extremas ou fechamento imperativo de malha). No prélio travado nestes autos, o impedimento ao gozo do voo contratado não descendeu de fato da natureza, mas sim de manifesta divergência interpretativa (erro humano) do preposto da empresa no balcão de embarque quanto à validade do documento sanitário exibido. Por cuidar-se de genuíno desdobramento do risco do negócio (fortuito interno), a marcha do feito impõe-se inexorável.

Transpostas as balizas prefaciais, adentro ao nó górdio do litígio, o qual se traduz em avaliar a licitude da recusa operada pela transportadora em aceitar o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP) apresentado digitalmente pela consumidora.

A prestação de serviço de transporte aéreo internacional, embora balizada complementarmente pelos tratados internacionais atinentes ao regramento aeronáutico (a exemplo da Convenção de Montreal, Tema 210/STF), é insuscetível de esquivar-se dos ditames fundamentais da proteção consumerista capitaneados pela Lei nº 8.078/90. Com efeito, a estipulação tarifária de limites de indenização material da Convenção de Varsóvia/Montreal não concede à operadora um "salvo-conduto" para violar direitos básicos ou para evadir-se da responsabilização por danos morais atrelados a atitudes ostensivamente ilícitas.

Do painel probatório hospedado no encadernado digital, ressai inconteste que os demandantes se apresentaram com a devida tempestividade para o embarque no Terminal de Guarulhos. A requerida justificou a obstaculização do ingresso sob o frágil manto de que a passageira Giulia não ostentaria a forma impressa/física do documento atestando a imunização contra a febre amarela.

Todavia, a documentação adunada pela autora não deixa margem para hesitações. O documento apresentado aos atendentes consistia no
Certificado Internacional emitido pela ANVISA/Ministério da Saúde através da plataforma oficial "Conecte SUS"
, o qual conta expressamente com mecanismo digital de verificação de autenticidade (QR Code) e aduz, em sua raiz, validade perpétua ("LIFE") de conformidade com o Regulamento Sanitário da Organização Mundial da Saúde. Corroborando o desacerto da companhia aérea, exsurge a prova de que o Governo da África do Sul, por meio de comunicado oficial expedido desde maio de 2022, declarou publicamente que
"reconhecerá todos os comprovantes de vacinação verificáveis com códigos QR, sejam eles em papel ou eletrônicos"
.

Nesse cenário, forçoso concluir que a apelante exigiu formalismo burocrático inexistente e obsoleto, incorrendo em falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC). A negativa, lastreada em má interpretação de seus funcionários ou em manuais corporativos desatualizados, rompe o nexo de causalidade invocado em defesa, sepultando por completo a tese de culpa exclusiva da vítima.

Configurado o ato ilícito operado com o indevido barramento no portão de embarque, desponta imperioso o dever de ressarcir os prejuízos experimentados. A quantia desembolsada sob coação prática para a emissão emergencial de novos bilhetes para o dia seguinte (R$ 5.701,32), aliada à perda de reservas pagas no exterior (hotéis e passeios), representam danos emergentes cabalmente demonstrados que reclamam pronta recomposição, tal como magistralmente delineado pelo judicante singular.

Quanto aos danos morais, tem-se que o abalo transcende, de forma acachapante, a fronteira do mero aborrecimento. A angústia de ser barrado em solo pátrio nos minutos derradeiros de uma viagem internacional de grande vulto, sofrendo a frustração do desarranjo completo de férias há muito idealizadas, e padecendo um atraso injustificável de 24 horas para reaver o direito ao transporte pago, é deflagradora de padecimento anímico
in re ipsa
. A condenação não comporta os reparos almejados pela requerida.

Ante o exposto, conhecendo da admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando
in totum
a r. sentença impugnada por seus próprios e hígidos fundamentos, a qual passa a valer como Acórdão na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Em virtude do desprovimento do apelo e figurando a empresa recorrente como sucumbente, condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação, com esteio no art. 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/1995.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026